Tribunal: TJES
Processo: 5004084-76.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO ANOSO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos
autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais”
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 3357028400; (ii) condenar o banco à devolução
em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor; (iii) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; e (iv) autorizar a compensação do valor de R$ 1.994,61 recebido pelo autor. O autor alegou não reconhecer o contrato, sustentando a existência de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado é nulo por ausência de manifestação de vontade do consumidor; (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados; (iii) fixar a incidência de juros e correção monetária sobre os danos morais; (iv) analisar a possibilidade de devolução do valor recebido a título de quitação e eventual majoração de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação de vontade do consumidor no contrato de empréstimo consignado configura vício insanável, ensejando a declaração de nulidade absoluta, por se tratar de negócio jurídico inexistente.

O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado incumbe à instituição financeira, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.061 do STJ. A ausência de prova pericial, apesar de requerida pelo autor, inviabiliza a confirmação da regularidade da contratação.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, e a ocorrência de fraude em operações bancárias configura fortuito interno, não excludente da obrigação de indenizar, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, ensejam dano moral presumido, dada a privação de verba essencial e a vulnerabilidade do consumidor idoso.

A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente somente é cabível nas hipóteses de má-fé (antes de 30.03.2021) ou violação à boa-fé objetiva (após 30.03.2021). Diante da ausência de conduta dolosa por parte da instituição financeira e da não configuração de violação à boa-fé objetiva, deve-se aplicar a restituição simples, em atenção à modulação dos efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS do STJ.

O valor compensado (R$ 1.994,61) deve ser atualizado monetariamente desde o efetivo crédito na conta do autor, para evitar desequilíbrio e eventual enriquecimento ilícito.

Os juros moratórios sobre danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual devem incidir desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), conforme Súmula 54 do STJ. A correção monetária incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Não é devida a devolução do valor recebido a título de "quitação" do contrato anterior, pois a operação corresponde a refinanciamento com novação da obrigação, e não a pagamento direto com recursos próprios ou de terceiros.

Inviável a majoração dos honorários sucumbenciais, com amparo no art. 85,§ 11, do CPC, pois o recurso do requerido foi parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, sem a efetiva manifestação de vontade do consumidor, enseja a nulidade absoluta do contrato e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé do fornecedor ou violação à boa-fé objetiva, nos termos da modulação efetivada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Os juros de mora sobre danos morais extracontratuais incidem desde o evento danoso, e a correção monetária, desde o arbitramento.

Valores recebidos pelo consumidor devem ser compensados com a condenação, com atualização monetária desde o crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 169 e 178; CPC, arts. 373, I, 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 14; STJ, Súmulas 54, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.757.250/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18.09.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 5019386-25.2021.8.08.0024, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 08.08.2023; Tema Repetitivo STJ nº 1.061.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004084-76.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO ANOSO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais”, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 3357028400; (ii) condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor; (iii) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; e (iv) autorizar a compensação do valor de R$ 1.994,61 recebido pelo autor. O autor alegou não reconhecer o contrato, sustentando a existência de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado é nulo por ausência de manifestação de vontade do consumidor; (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados; (iii) fixar a incidência de juros e correção monetária sobre os danos morais; (iv) analisar a possibilidade de devolução do valor recebido a título de quitação e eventual majoração de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação de vontade do consumidor no contrato de empréstimo consignado configura vício insanável, ensejando a declaração de nulidade absoluta, por se tratar de negócio jurídico inexistente.

4. O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado incumbe à instituição financeira, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.061 do STJ. A ausência de prova pericial, apesar de requerida pelo autor, inviabiliza a confirmação da regularidade da contratação.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, e a ocorrência de fraude em operações bancárias configura fortuito interno, não excludente da obrigação de indenizar, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, ensejam dano moral presumido, dada a privação de verba essencial e a vulnerabilidade do consumidor idoso.

7. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente somente é cabível nas hipóteses de má-fé (antes de 30.03.2021) ou violação à boa-fé objetiva (após 30.03.2021). Diante da ausência de conduta dolosa por parte da instituição financeira e da não configuração de violação à boa-fé objetiva, deve-se aplicar a restituição simples, em atenção à modulação dos efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS do STJ.

8. O valor compensado deve ser atualizado monetariamente desde o efetivo crédito na conta do autor, para evitar desequilíbrio e eventual enriquecimento ilícito.

9. Os juros moratórios sobre danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual devem incidir desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), conforme Súmula 54 do STJ. A correção monetária incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

10. Não é devida a devolução do valor recebido a título de "quitação" do contrato anterior, pois a operação corresponde a refinanciamento com novação da obrigação, e não a pagamento direto com recursos próprios ou de terceiros.

11. Inviável a majoração dos honorários sucumbenciais, com amparo no art. 85,§ 11, do CPC, pois o recurso do requerido foi parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, sem a efetiva manifestação de vontade do consumidor, enseja a nulidade absoluta do contrato e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé do fornecedor ou violação à boa-fé objetiva, nos termos da modulação efetivada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

3. Os juros de mora sobre danos morais extracontratuais incidem desde o evento danoso, e a correção monetária, desde o arbitramento.

4. Valores recebidos pelo consumidor devem ser compensados com a condenação, com atualização monetária desde o crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 169 e 178; CPC, arts. 373, I, 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 14; STJ, Súmulas 54, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.757.250/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18.09.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 5019386-25.2021.8.08.0024, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 08.08.2023; Tema Repetitivo STJ nº 1.061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004084-76.2024.8.08.0047

APELANTE: BANCO PAN S.A. e ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A. e ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível de São Mateus – Dr. Lucas Modenesi Vicente

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por
BANCO PAN S.A.
e por
ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença (ID 15009058) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição do Indébito com Pedido de Devolução em Dobro das Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
I)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 3357028400;
II)
condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde cada desconto e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a Taxa SELIC a partir de então;
III)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência da Taxa SELIC a partir da citação inicial; e
IV)
autorizar a compensação do valor recebido pelo autor (R$ 1.994,61).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA
propôs “Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição do Indébito com Pedido de Devolução em Dobro das Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais” em face de
BANCO PAN S.A.
alegando ser vítima de fraude em um contrato de empréstimo consignado (nº 3357028400), cujo valor original era de R$ 1.994,61, a ser pago em 84 parcelas de R$ 47,00, com data de inclusão em 26 de abril de 2020. Em virtude dessa alegada fraude, o autor pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 1.761,82), a devolução do valor de quitação (R$ 2.164,25, atualizado à época), e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, além de ter requerido os benefícios da justiça gratuita e prioridade na tramitação por ser idoso.

Em contestação, o
BANCO PAN S.A.
arguiu preliminares e prejudicial de mérito concernente à decadência. No mérito, o banco defendeu a regularidade da contratação, a identidade das assinaturas e documentos, a efetiva transferência do valor do empréstimo para a conta do autor (conforme TED juntado no ID 15009038), a validade do negócio jurídico, a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a não configuração do dever de indenizar, impugnando a repetição em dobro do indébito e pleiteando a fixação de juros de mora a partir do arbitramento.

Sobreveio a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos já consignados.

Contra a sentença, ambas as partes interpuseram apelação, as quais passo a analisar individualizadamente.

1)
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO PAN S.A.
(REQUERIDO)

Em suas razões recursais (ID 15009068), o
BANCO PAN S.A.
sustenta, em suma:
(I)
a decadência do direito de anular o negócio jurídico e a prescrição da pretensão de reparação civil;
(II)
a ausência de interesse de agir do autor por não ter buscado uma solução administrativa prévia, violando o dever de mitigar as próprias perdas (
duty to mitigate the loss
);
(III)
a regularidade da contratação, que teria sido validamente celebrada com a devida assinatura e a disponibilização do valor na conta de titularidade do autor;
(IV)
a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a não configuração do dever de indenizar por danos morais, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório;
(V)
a necessidade de que a restituição dos valores, caso mantida, se dê na forma simples, por ausência de má-fé, e que seja determinada a correção monetária sobre o valor a ser compensado;
(VI)
a alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais para a data do arbitramento.

A
) ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O Apelante argui a falta de interesse de agir do autor, alegando a ausência de busca por solução administrativa prévia e a inobservância do dever de mitigar as próprias perdas (
duty to mitigate the loss
). Argumentou que a demora do consumidor em buscar o Judiciário e a falta de comunicação prévia ao banco seriam incompatíveis com a alegação de fraude, sugerindo uma conduta contraditória.

Todavia, o acesso à justiça, garantia fundamental consagrada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, em regra, não pode ser condicionado ao prévio esgotamento das vias administrativas. Embora a busca por soluções consensuais seja incentivada pelo ordenamento jurídico, a ausência de uma reclamação administrativa formal não retira o interesse processual do consumidor em buscar a tutela jurisdicional.

O consumidor, em situação de vulnerabilidade, como no caso dos autos, não pode ser penalizado por não ter acionado os canais de atendimento do fornecedor, especialmente quando se trata de operações que ele sequer reconhece ter celebrado.

Quanto ao dever de mitigar as perdas (
duty to mitigate the loss
), embora seja um princípio aplicável às relações contratuais que impõe ao credor a adoção de medidas razoáveis para reduzir seu próprio prejuízo, sua invocação, no caso concreto, é descabida. A alegação de fraude na origem da contratação descaracteriza a premissa de uma relação contratual hígida, e o comportamento do consumidor, que desde o início da demanda nega a contratação, não pode ser interpretado como desídia ou má-fé, mas sim como a busca pela reparação de um dano.

A prova da fraude é, em si, um ato de mitigação de uma perda contínua e, nesse contexto, a inação prolongada não afasta o direito à reparação, especialmente quando a ilicitude do ato atinge a dignidade e a subsistência do consumidor.

Assim, não há fundamentos para o acolhimento da alegação de ausência de interesse de agir.

B
) ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

O Banco Pan S.A. argui, ainda, a decadência do direito de anular o negócio jurídico, com base no artigo 178 do Código Civil, bem como a prescrição da pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 206, §3º, inciso V, do mesmo diploma. Segundo o Apelante, o contrato nº 3357028400 foi formalizado em 20 de abril de 2020 e a ação judicial somente foi proposta em 30 de maio de 2024, o que, em tese, extrapolaria os prazos legais para a discussão da validade do ato e para a reparação civil.

Contudo, a r. sentença de primeiro grau, ao apreciar a questão, corretamente rejeitou tais argumentos. A pretensão autoral não se funda em mera anulabilidade do negócio jurídico, mas sim na declaração de sua nulidade absoluta, por alegada ausência de manifestação de vontade do consumidor e, consequentemente, falha na formação do ato jurídico.

Conforme preconiza o artigo 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo, em regra, não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. O vício que se discute atinge a própria existência do contrato, tornando-o imprescritível e insuscetível de convalidação temporal. A ausência de manifestação de vontade, que é o cerne da alegação de fraude, impede a própria constituição do contrato no plano da existência, conforme a conhecida Escada Pontiana, tornando irrelevante a passagem do tempo para a sua declaração de nulidade.

Diante do exposto, mantenho a rejeição das prejudiciais de mérito de decadência e prescrição.

C) ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE E VALIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Banco Pan S.A. sustenta, outrossim, a legalidade e a validade da contratação do empréstimo consignado nº 3357028400, afirmando que o Apelado teria fornecido documentos pessoais e assinado o contrato, e que o valor foi creditado em sua conta. Argumentou que a mera existência da transferência bancária comprovaria a contratação válida e que a parte autora não teria se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Ademais, pugnou pela distribuição dinâmica do ônus da prova ou, subsidiariamente, pela conversão do julgamento em diligência para intimação da Caixa Econômica Federal ou da própria parte autora para exibição de extratos bancários.

A tese de legalidade da contratação e a alegação de que o autor não produziu provas suficientes para desconstituí-la não prosperam. Como cediço, o ônus de provar a autenticidade da assinatura, uma vez impugnada pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira, nos termos do
Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
, que fixou a seguinte tese:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

No caso dos autos, o Banco Apelante, embora tenha juntado o contrato supostamente assinado (ID 15007553) e um comprovante de TED (ID 15009038), não requereu a produção de perícia grafotécnica, prova essencial para dirimir a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura, e que foi inclusive expressamente requerida pelo autor.

A inércia do banco em produzir a prova que lhe competia, especialmente diante dos fortes indícios de fraude, como a discrepância da assinatura (ID 15007553 vs. IDs 15007550 e 15007554) e as inconsistências geográficas apontadas (São Mateus/ES vs. Telêmaco Borba/PR, conforme IDs 15007549 e 15007579), resultou na não comprovação da regularidade da contratação. A mera transferência do valor para a conta do consumidor, por si só, não convalida um contrato eivado de nulidade absoluta por vício na manifestação de vontade, mormente quando a própria ficha cadastral e declaração de residência do contrato apresentam dados contraditórios em relação aos documentos do autor.

Dessa forma, adequada a conclusão da sentença que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e a falha na prestação do serviço. O pleito de conversão do julgamento em diligência para produção de provas, reiterado em sede recursal, não se justifica, pois a oportunidade probatória foi preclusa, e o ônus recaía sobre o banco desde o início da fase de instrução, como estabelecido na decisão saneadora e reforçado pela jurisprudência vinculante.

D) ALEGAÇ
ÕES
DE
AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
E DE NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

O Apelante argumentou que não houve defeito na prestação do serviço, tampouco ato ilícito de sua parte, pois agiu em exercício regular de direito, sendo incabível sua responsabilização, inclusive com base no artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que exclui a responsabilidade do fornecedor quando este comprova a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tal argumento não se sustenta. Uma vez reconhecida a nulidade do contrato por fraude, decorrente da ausência de manifestação de vontade do consumidor, fica caracterizada a falha na prestação do serviço da instituição financeira. A responsabilidade do fornecedor, em relações de consumo, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a perquirição sobre culpa. A instituição financeira é responsável pela segurança e regularidade de suas operações, e a ocorrência de fraude, mesmo que perpetrada por terceiros, configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, e não excludente de responsabilidade.

Nesse sentido, a
Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
é clara ao dispor:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, demonstrada a falha na prestação do serviço em razão da contratação fraudulenta, a responsabilidade do Banco Pan S.A. é inafastável.

Por conseguinte, a c
onclusão de que houve falha na prestação do serviço e a consequente nulidade do contrato por fraude impõem o dever de indenizar. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, geram dano moral, eis que a privação de verba essencial à subsistência, decorrente de uma operação fraudulenta, causa abalo psicológico e viola a dignidade da pessoa humana, extrapolando o mero dissabor e configurando verdadeiro ataque a direito da personalidade.

Quanto ao valor da indenização, a r. sentença fixou em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Este montante se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta ilícita, o impacto na vida do consumidor (pessoa idosa, com os dados de seu benefício previdenciário utilizados para uma fraude), e a capacidade econômica da instituição financeira. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
8. O valor fixado em R$ 3.000,00 é adequado e proporcional, condizente com o patamar estabelecido em casos semelhantes, mantendo-se a condenação
. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviço em relação de consumo, devendo comprovar a regularidade da contratação de crédito consignado e a manifestação de vontade do consumidor . 2. A ausência de prova da contratação legítima do cartão de crédito consignado configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais.
3. A fixação do valor indenizatório deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, levando em conta o grau de lesão e o padrão adotado em casos semelhantes
. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 373, II; art. 435; art . 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1 .061; TJES, Apelação Cível, 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16 .11.2021; TJES, Apelação Cível, 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j . 25.10.2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011292020238080011, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Assim, o pedido de afastamento ou redução do
quantum
indenizatório não merece provimento.

E)
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO: FORMA SIMPLES E MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO STJ

O Banco Pan S.A. requereu, subsidiariamente, que a restituição dos valores indevidamente descontados se desse na forma simples, por ausência de má-fé, e que fosse determinada a correção monetária sobre o valor a ser compensado.

Quanto à forma da restituição dos valores, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, embora tenha dispensado a comprovação de má-fé para a repetição em dobro, modulou os efeitos de sua decisão para que o novo entendimento se aplique apenas às cobranças indevidas realizadas a partir de
30 de março de 2021
. Para as cobranças anteriores a essa data, prevalece o entendimento de que a repetição em dobro exige a comprovação de má-fé, o que não se verificou no presente caso. Para as cobranças posteriores, a conduta do banco, embora objetivamente equivocada em razão da fraude, não foi permeada por violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva que justificasse a repetição em dobro, configurando um
engano justificável
.

Nesse sentido, decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça têm corroborado essa interpretação, como se observa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Elisangela Curty Gonçalves contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de anulação contratual ajuizada em face do Banco PAN S/A, relativa à contratação de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário . A autora alega não ter consentido com a referida modalidade contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o contrato de cartão de crédito consignado em razão de vício de consentimento; (ii) estabelecer a forma adequada de restituição dos valores descontados da autora; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a nulidade da contratação por vício de consentimento, tendo em vista que a autora não foi informada de forma clara sobre a natureza do negócio e possuía margem consignável suficiente para modalidade de empréstimo pessoal, menos onerosa do que a contratada. A resolução do contrato exige a restituição das partes ao status quo ante, com compensação entre os valores descontados e o montante efetivamente disponibilizado, afastando-se a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado.
A restituição deve ocorrer na forma simples, por ausência de demonstração de má-fé por parte da instituição financeira
, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial predominante enquanto pendente o julgamento do Tema Repetitivo nº 929 do STJ. A indenização por danos morais é incabível, pois não houve comprovação de abalo extrapatrimonial relevante, notadamente diante da ausência de conduta colaborativa da autora em via administrativa e da manutenção dos valores creditados em seu favor . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado sem consentimento informado do consumidor é nula por vício de consentimento. A resolução do contrato por nulidade impõe a restituição das partes ao status quo ante, com compensação entre os valores recebidos e descontados .
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira.
A indenização por danos morais exige comprovação específica do abalo, não se configurando in re ipsa nos casos de contratação irregular de cartão consignado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000966320228080032, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Portanto, a sentença deve ser reformada para determinar que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do Apelado ocorra na forma
simples
.

F) TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A r. sentença determinou a incidência da Taxa SELIC sobre o valor da indenização por danos morais a partir da citação inicial. O banco Apelante pleiteia a alteração do termo inicial para a data do arbitramento.

Neste ponto, o recurso do banco
não merece provimento
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora da indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, conforme a
Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça
. A correção monetária, por sua vez, incide a partir da data do arbitramento da indenização, nos termos da
Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça
.

A responsabilidade do banco decorre de ato ilícito extracontratual (fraude na contratação sem manifestação de vontade), o que atrai a aplicação da Súmula 54/STJ. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ
. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO RESTITUTIONIS IN INTEGRUM. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual por dano moral, incidem desde o evento danoso (data da inscrição desabonadora indevida), nos termos da Súmula n. 54 do STJ. 2. A correção monetária, em se tratando de dano moral, incide a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ)
. 3. O dano material, para ser indenizado, deve ser cabalmente comprovado, em respeito ao princípio da restituição integral (restitutio in integrum). 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.757.250/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de notificação prévia para que se aperfeiçoe a cessão de crédito, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, conforme a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça ([...]). 2. A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, não sendo necessária, para sua configuração, a comprovação de culpa, bastando a demonstração de dano, de nexo causal e de defeito no serviço prestado. 3. O dano moral é configurado pela conduta do banco que, ao realizar a cessão de crédito sem notificação prévia ao consumidor, ensejou a inscrição desabonadora do nome do apelante em cadastro de restrição ao crédito, causando-lhe, assim, constrangimento e abalo moral. 4. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo qualquer reforma.
5. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ ([...]). 6. A correção monetária, em se tratando de dano moral, incide a partir da data do arbitramento da indenização, conforme a Súmula 362 do STJ
([...]). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002708-03.2023.8.08.0011, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/08/2023, Data de Publicação: 17/08/2023)

Dessa forma, inviável o acolhimento do pedido de fixação do termo inicial dos juros de mora no arbitramento, sendo o caso, na realidade, de provimento do recurso do autor para que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios alusivos à condenação por danos morais na data do evento danoso (primeiro desconto indevido).

G)
DA COMPENSAÇÃO DE VALORES

O Banco Pan S.A. requereu a compensação dos valores que teriam sido creditados na conta do autor (R$ 1.994,61) com o montante da condenação, com a devida correção monetária sobre o valor a ser compensado.

No ponto, saliento que a r. sentença já havia autorizado a compensação do valor nominal recebido pelo autor, contudo, em seu montante nominal.

Todavia, é crucial que o valor a ser compensado seja devidamente corrigido monetariamente desde a data do efetivo crédito na conta do autor, pelo IPCA, sob pena de gerar desequilíbrio e enriquecimento ilícito do consumidor, especialmente considerando a inflação acumulada ao longo do tempo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - VALOR - DIMINUIÇÃO - NÃO CABIMENTO -
COMPENSAÇÃO COM VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO DEPÓSITO
. -[...]
Devem ser compensados com os valores a serem pagos pelo Banco réu os valores por ele depositados na conta bancária da parte autora, acrescido de correção monetária desde a data do depósito
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50069460720218130105, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)

Portanto, a sentença deve ser reformada para determinar que o valor de R$ 1.994,61, recebido pelo autor, a ser compensado com o montante da condenação do Banco, seja corrigido monetariamente desde a data do crédito, pelo IPCA, e compensado com o valor total da condenação.

2)
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA
(AUTOR)

Por sua vez,
ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA
, em seu apelo (ID 15009064), pugna pela reforma da sentença para:
(I)
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(II)
condenar a instituição bancária à devolução do valor recebido a título de quitação indevida do contrato;
(III)
fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ;
(IV)
majorar os honorários de sucumbência para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

As alegações alusivas ao quantum indenizatório e juros de mora já foram analisadas por ocasião do enfrentamento do recurso do Banco, tendo sido concluído que o montante da indenização é adequado e razoável, diante das circunstâncias do caso, cabendo a fixação do termo inicial dos juros de mora no evento danoso, consoante prevê a Súmula 54 do STJ.

Passo, assim, às demais alegações contidas no recurso do requerente.

A
)
DA DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE QUITAÇÃO INDEVIDA DO CONTRATO

O Apelante requer a condenação da instituição bancária à devolução do valor de R$ 1.823,38, recebido a título de quitação antecipada do contrato fraudulento (nº 3357028400), em razão de um refinanciamento que originou o contrato nº 3484180470, conforme alegado na inicial e na réplica (ID 15007582).

A alegação do autor de que o Banco Pan S.A. teria recebido indevidamente o valor de R$ 1.823,38 a título de quitação do contrato parte de uma premissa equivocada sobre a natureza da operação que extinguiu o débito original.

Conforme se extrai do "Histórico de Empréstimo Consignado" emitido pelo INSS, o contrato nº 335702840-0, objeto da lide, consta com a situação "Excluído", e a origem dessa exclusão é textualmente descrita como "Exclusão por refinanciamento".

O refinanciamento, por sua natureza jurídica, é uma modalidade de novação, na qual a obrigação anterior é extinta e substituída por uma nova, firmada entre as mesmas partes (credor e devedor). Diferentemente da portabilidade, não há o ingresso de um valor de uma instituição terceira para quitar o saldo devedor.

Nesse sentido, o valor de R$ 1.823,38, mencionado pelo autor como "quitação indevida", não representa um montante em dinheiro que o Banco Pan tenha efetivamente "recebido" de outra fonte. Este valor corresponde, na verdade, ao saldo devedor do contrato original no momento da novação, que foi então rolado e incorporado ao capital de um novo empréstimo, com novos prazos e encargos, substituindo a obrigação anterior.

Portanto, não há que se falar em "devolução" de um valor que nunca foi pago por um terceiro ou desembolsado pelo autor para fins de quitação. A operação de refinanciamento apenas reestruturou a dívida, extinguindo a obrigação primitiva e criando uma nova. A alegação de enriquecimento ilícito do banco é descabida, pois não houve um acréscimo patrimonial indevido, mas sim a renegociação de um crédito já existente.

Desta forma, a pretensão de devolução do referido valor deve ser julgada improcedente, uma vez que a extinção do contrato original se deu por meio de novação via refinanciamento, e não por um pagamento em espécie que configure um recebimento indevido por parte da instituição financeira.

B)

PEDIDO DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL

O Apelante pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O artigo 85, § 11, do CPC, de fato, prevê a majoração dos honorários em grau recursal, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado. No entanto, o juízo de primeiro grau já fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ID 15009058), e, considerando o provimento parcial do recurso do Banco Pan S.A., entendo que não há razões para majorar a verba honorária em favor do patrono do autor.

Diante disso, nego provimento ao recurso do autor neste ponto.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito:

a)

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANCO PAN S.A.
para reformar a r. sentença apenas para:
a.
1
)
determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê na forma
simples
, e não em dobro;
a.
2
)
determinar que o valor de R$ 1.994,61 (mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), recebido pelo autor, seja corrigido monetariamente desde a data do crédito, pelo IPCA, para fins de compensação com o montante da condenação estipulada em favor do autor;

b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA
para determinar que o termo inicial dos juros alusivos à condenação por danos morais seja fixado na data do evento danoso (primeiro desconto indevido).

Diante da sucumbência mínima do autor, mantenho a condenação do
Banco Pan S.A.
ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso interposto por
BANCO PAN S.A
e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê na forma simples, e não em dobro; e determinar que o valor de R$ 1.994,61 (mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), recebido pelo autor, seja corrigido monetariamente desde a data do crédito, pelo IPCA, para fins de compensação com o montante da condenação estipulada em favor do autor.

Outrossim,
CONHECER
do recurso interposto por
ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA

e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o termo inicial dos juros alusivos à condenação por danos morais seja fixado na data do evento danoso (primeiro desconto indevido).

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.